Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-73.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pacaembu. Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo. Laudo pericial conclusivo de que as atividades desempenhadas pelo autor comportam adicional de insalubridade no grau médio. Impugnação ao laudo pericial. Adicional devido no grau médio. Desnecessidade de realização de nova perícia. Sentença mantida.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pacaembu. Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo. Laudo pericial conclusivo de que as atividades desempenhadas pelo autor comportam adicional de insalubridade no grau médio. Impugnação ao laudo pericial. Adicional devido no grau médio. Desnecessidade de realização de nova perícia. Sentença mantida.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Pretensão de receber o adicional de insalubridade desde dezembro de 2017. Inadmissibilidade. Devido os valores retroativos desde a data da confecção do laudo pericial. Precedentes do STJ, no PUIL no 413/RS. Procedência parcial da ação reconhecida. Recurso parcialmente provido.